Tribunal: TJDFT
Processo: 0072409-24.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0072409-24.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ANICIO ALVES TERRA, ANTENOR RAMOS DA SILVA, ELVO CENCI, THOMAZ NEVES ALEIXO, JAIME LISBOA ROCHA, JOSE CARLOS DE MACEDO, JOSE GRACA CAMELO, JOSE MARIA RODRIGUES, WALDEIS ALVES DE SOUZA, ESPÓLIO DE THOMAZ NEVES ALEIXO D E S P A C H O Intime-se o autor/apelado Espólio de Thomaz Neves Aleixo para se manifestar sobre a certidão de ID n.o 31525689. Brasília, DF, em 14 de dezembro de 2021 17:17:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator